Tribunal: TJSP
Processo: 1006717-81.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PREVIDÊNCIA. SPPREV. Pensão por morte de companheiro. Conviventes que estavam separados havia mais de dois anos. União estável no momento do óbito não demonstrada nos autos. Inexistência de relação de dependência econômica. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Direito à pensão não caracterizado. Benefício corretamente indeferido. Ação improcedente.

Ementa:
PREVIDÊNCIA. SPPREV. Pensão por morte de companheiro. Conviventes que estavam separados havia mais de dois anos. União estável no momento do óbito não demonstrada nos autos. Inexistência de relação de dependência econômica. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Direito à pensão não caracterizado. Benefício corretamente indeferido. Ação improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360870
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006717-81.2017.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante LAURA NIVIA
PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006717-81.2017.8.26.0271 -Voto no 370-20
2
VOTO No 370-20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1006717-81.2017.8.26.0271
COMARCA: ITAPEVI 2a VARA CÍVEL
APELANTE: LAURA NIVIA PINHEIRO
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
JUÍZA: TAMARA PRISCILA TOCCI
PREVIDÊNCIA. SPPREV. Pensão por morte de companheiro.
Conviventes que estavam separados havia mais de dois anos.
União estável no momento do óbito não demonstrada nos autos.
Inexistência de relação de dependência econômica. Autora que não
se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu
direito. Direito à pensão não caracterizado. Benefício corretamente
indeferido. Ação improcedente. Recurso não provido.
Trata-se de ação ajuizada pela apelante, que pretende lhe seja
reconhecido o direito à pensão por morte de professor da rede estadual de ensino, na
qualidade de companheira do de cujus. A r. sentença julgou improcedente a ação.
Em suas razões recursais, a autora alega que era “dependente
financeiramente do de cujus Amarildo Gonçalves Siqueira, falecido em 21/05/2017,
com o qual teve 03 (três) filhos” (fl. 76). Assevera que “o juízo a quo sequer ouviu a
apelante, bem como suas testemunhas, cerceando assim, seu direito, o que 'data
máxima vênia', é imprescindível ao presente feito” (fl. 77). Pede o provimento do
recurso para que a ação seja julgada procedente.
Recurso tempestivo e respondido.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006717-81.2017.8.26.0271 -Voto no 370-20
3
Não se nega que a autora conviveu maritalmente durante muitos
anos com o sr. Amarildo Gonçalves Siqueira, professor da rede estadual, com quem
teve três filhos (fls. 12/14). O motivo do indeferimento administrativo foi a ausência
de comprovação de que referida união persistia até o momento do óbito (fl. 19).
Dispõe o art. 20, do Decreto n. 52.859/08, que regulamentou o
artigo 147, § 6o, da LC 180/78 (redação conferida pela Lei Complementar
1.1012/07):
“Quando a pensão seja postulada pelo companheiro ou
companheira do servidor, a união estável ou a
união homoafetiva será comprovada com a apresentação de
requerimento à SPPREV, instruído com, no mínimo, três
documentos, relativos a aspectos diferentes, dentre os enumerados a
seguir:
I - contrato escrito;
II - declaração de coabitação;
III - cópia de declaração de imposto de renda;
IV - disposições testamentárias;
V - certidão de nascimento de filho em comum;
VI - certidão ou declaração de casamento religioso;
VII - comprovação de residência em comum;
VIII - comprovação de encargos domésticos que evidenciem a
existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;
IX - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
X - comprovação de compra e venda de imóvel em conjunto;
XI - contrato de locação de imóvel em que figurem como locatários
ambos os conviventes;
XII - comprovação de conta bancária conjunta;
XIII - apólice de seguro em que conste o(a) companheiro(a) como
beneficiário(a);
XIV - registro em associação de classe no qual conste o(a)
companheiro(a) como beneficiário(a);
XV - inscrição em instituição de assistência médica do(a)
companheiro(a) como beneficiário(a).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006717-81.2017.8.26.0271 -Voto no 370-20
4
Ao examinar a existência de elementos de prova da alegada união
estável, a MM Juíza de Direito consignou o seguinte:
“Não há controvérsia de que a autora e o falecido tiveram
união estável e desta advieram os três filhos, conforme se verifica
das certidões de nascimento (fls. 12/16) e fotos (fls. 27/33).
Contudo, não restou comprovado que quando da morte do de
cujus, a autora e ele ainda mantinham união estável. Com efeito, a
própria autora declara que após desentendimento entre o casal e
separação, o de cujus foi morar em Itapetininga, cidade diversa da
família. Ainda, as fotos juntadas sem data são insuficientes para
comprovar a atualidade dos fatos quando da morte do de cujus.
E, por fim, não há nos autos nenhum documento que
comprove a dependência financeira da autora em relação ao de
cujus, seja por meio de depósitos bancários, comprovantes de
pagamentos de contas, pensão alimentícia, etc.
Ademais, pese o evidente erro material na certidão de óbito
do de cujus, com relação ao nome da genitora dos filhos, certo é
que chama a atenção o fato de que a declarante do óbito tenha sido
a tal Tereza Cristina Salem.
No mais, a atora afirmou em suas declarações de fl. 23 que
“no dia 14/05/2017 foi até o hospital do servidor, local dos fatos,
onde o seu ex-companheiro Amarildo estava internado em estado
grave, juntamente com os três filhos do ex-casal; que no momento
só havia o Sr. Amarildo no quarto recebendo os cuidados médicos
e, a Sra. Tereza Cristina Salem estava como acompanhante do
enfermo (...)”.
Assim, pela prova dos autos, não restou comprovado que a
autora era a companheira atual do de cujus, e nem a sua
dependência financeira. (fls. 72/73).
Tais considerações, que adoto integralmente pois estão em inegável
consonância com a prova dos autos, são suficientes para demonstrar o acerto da
sentença ao rejeitar o pedido inicial.
Não custa, porém, ressaltar que a própria autora reconheceu mesmo
que a união estável não subsistia na época do óbito. A alegada dependência
econômica tampouco foi demonstrada, e a esse respeito cumpre frisar que a autora é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006717-81.2017.8.26.0271 -Voto no 370-20
5
servidora pública do município de Jandira (fls. 44/45). Quanto aos documentos
trazidos com as razões recursais, não podem eles servir de prova da alegada
dependência econômica, uma vez que a autora não ofereceu nenhuma justificativa
para a juntada nesta fase procedimental (arts. 434 e ss. do CPC).
Por fim, não prospera a alegação de cerceamento de defesa em
razão do indeferimento de prova testemunhal e de depoimento pessoal, que, diante
do que já ficou consignado, seriam mesmo inúteis para o correto julgamento da lide.
Por tudo isso, a rejeição do pedido era mesmo de rigor.
Em atendimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, a verba
honorária deve ser majorada. A sentença arbitrou-a em 10% do valor da causa
atualizado. Ela deve agora ser fixada em 11% do valor da causa atualizado (art. 85,
§4o, inciso III, CPC), quantia que atende aos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC,
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso, majorada a verba
honorária nos termos expostos, observada a gratuidade.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR